Tribunal: STF
Processo: ARE 1570321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. SIMULAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUTOR QUE, 14 ANOS DEPOIS DA EXONERAÇÃO, DESCOBRIU TER SIDO NOMEADO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO JUNTO AO GABINETE DO REQUERIDO, À ÉPOCA, DEPUTADO ESTADUAL. PROVENTOS INJUSTIFICAVELMENTE CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO EX - PARLAMENTAR. EXTRATOS BANCÁRIOS DISPONIBILIZADOS AO REQUERENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILICITUDE DA PROVA E NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA S PELO RÉU. SOLICITAÇÃO RESPALDADA NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DA ALEP, QUE INDICAM A VINCULAÇÃO DIRETA DO EX - SERVIDOR. VERDADEIRA TITULARIDADE CONHECIDA SOMENTE A PARTIR DO ACESSO. DOCUMENTO QUE, POR SEU CONTEÚDO, É COMUM ÀS PARTES. TITULARIDADE DA CONTA E DADOS CADASTRAIS DO CORRENTISTA NÃO ACOBERTADOS PELO SIGILO FINANCEIRO. PRETENSÃO, ADEMAIS, AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O AUTOR, DE FATO, IGNORAVA A NOMEAÇÃO E JAMAIS TRABALHOU NO ÓRGÃO LEGISLATIVO, DESEMPENHANDO ATIVIDADES LABORATIVAS DIVERSAS NO PERÍODO. TESE DEFENSIVA INFIRMADA PELA DOCUMENTAÇÃO E, SOBRETUDO, PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REQUERENTE QUE TEVE SEU NOME ASSOCIADO À NOTÓRIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOBRE O DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. HONRA E REPUTAÇÃO VIOLADAS. ABALO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA, NOTADAMENTE A GRAVIDADE E O GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO REQUERIDO. REPRESENTANTE ELEITO QUE SE APROPRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. DOLO INTENSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO QUE SE LIMITA À VERBA HONORÁRIA FIXADA EM JUÍZO. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STJ E SEGUIDO POR ESTA CÂMARA CÍVEL. REEMBOLSO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA AJUSTADA AO RESULTADO DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO NCPC À ESPÉCIE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente